Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito. Insurge-se o recorrente contra o indeferimento dos pedidos de repetição do indébito e dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48694811). Isentos de custa em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 48694818).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC).
5. No caso em tela, autor juntou declaração de anuência emitida pelo próprio banco que demonstra a quitação da dívida em 16/07/2021 (ID 48694774). Também demonstrou que providenciou o cancelamento do protesto em cartório (IDs 48694775 e 48694814). Assim, o autor tomou as medidas necessárias visando ter o seu nome sem restrições. Todavia, permaneceu inscrito no órgão de inadimplentes, conforme documento de ID 48694779. Registra-se que a obrigação de baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito compete ao fornecedor e apesar das várias reclamações do autor (ID 48694776 a ID 48694778), a situação não foi solucionada. Configurada, portanto, a falha na prestação de serviço.
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da condenação.
8. E relação a repetição de indébito, A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: a) cobrança indevida; b) pagamento indevido pelo consumidor; c) engano injustificável ou má-fé. No caso, não verifico pagamento indevido. Conforme relatado pelo próprio consumidor, o débito era relativo a parcela de contrato em atraso por razões de dificuldades financeiras. Tão logo pode, efetuou a quitação da dívida. Logo, inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em reembolso.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento do autor da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação. Mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.